Tribunal: TJBA
Processo: 8147200-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147200-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZINETE SIMOES HIGINO

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luzinete Simões Higino contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação revisional de cláusulas contratuais de empréstimo bancário, reconhecendo a legalidade das taxas de juros pactuadas e afastando os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegada abusividade da taxa de juros pactuada, a possibilidade de repetição de indébito em dobro dos valores pagos a maior e a configuração de dano moral em razão da suposta onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF.

4. Os juros remuneratórios contratados (2,06% a.m.) situam-se abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (2,14% a.m.), não configurando abusividade.

5. A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ).

6. Não comprovada cobrança indevida, descabe a repetição do indébito.
7. A mera cobrança de encargos contratuais dentro dos parâmetros legais não configura dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios abaixo da média de mercado não caracteriza abusividade.

2. A repetição do indébito exige prova de cobrança indevida, não evidenciada na hipótese.

3. A cobrança de encargos pactuados nos limites legais não configura dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; CC/2002, art. 6º, inciso VI; CDC, arts. 6º, 39 e 42; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo); STJ, Súmula 541.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8147200-51.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LUZINETE SIMOES HIGINO e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.